Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-06.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012497-06.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO APOLINARIO - CPF: 501.751.301-91 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1012497-06.2020.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Carlos Roberto Apolinario

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No presente caso restou comprovado que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.262,54, disponibilizado em19.03.2018, por débito que desconhece a origem.

Em que pese a Cessionária ter acostado os termos de Cessão de Crédito com a cedente (Banco do Brasil), a prova da notificação prévia, mas não trouxe aos autos a origem do débito originário questionado nos autos, portanto, não restou comprovado a legalidade do débito negativado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Em se tratando do chamado dano moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, verifico do histórico de negativação juntada pela Requerida no nome do Requerente, que na data da inscrição questionada a parte requerente possuía outra inscrição em seu nome que foi disponibilizada em 11.12.2015 pela empresa Energisa S.A e baixada em 05.11.2018, inexistindo informação a respeito da ilegalidade da mencionada restrição.

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.262,54, disponibilizada em 19.03.2018.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021